Tribunal: TJBA
Processo: 8066770-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066770-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO COMENDADOR ANTONIO VALERIO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, CARLOS RENATO HENRIQUES BRAGA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO.IMÓVEL ABANDONADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. RISCO ESTRUTURAL AO EDIFÍCIO LIMÍTROFE. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por condomínio edilício contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, na qual se buscava autorização judicial para ingressar em terreno vizinho, de propriedade desconhecida, a fim de realizar obras emergenciais de contenção e drenagem, diante do colapso do muro e do risco à estabilidade do edifício. O agravante sustenta omissão do Município de Salvador no dever de fiscalização e requer a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Município de Salvador é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da omissão na fiscalização de imóvel abandonado que gera risco à segurança pública; e
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de autorizar o ingresso do agravante no terreno vizinho para execução de obras emergenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de promover o adequado ordenamento territorial e fiscalizar o uso e ocupação do solo urbano decorre do art. 30, VIII, da Constituição Federal, impondo ao Município poder-dever de agir, não sendo faculdade discricionária. A omissão administrativa em face de imóvel em situação de risco configura falha do serviço (faute du service).

4. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade do Município por omissão na fiscalização de parcelamento ou uso irregular do solo urbano, em virtude de sua competência constitucional vinculada (STJ, REsp 1.565.310/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.857.722/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17.10.2024).

5. Quando inexistente proprietário identificado ou ativo, o dever subsidiário do Município de agir para proteger a segurança pública se converte em obrigação principal, sendo inaceitável que a Administração se escuse sob o argumento de ilegitimidade passiva.

6. O perigo de dano é concreto, comprovado pelo desabamento do muro de contenção e pela instabilidade do solo, configurando risco iminente à segurança e à vida dos condôminos. O art. 300 do CPC exige apenas probabilidade do direito e perigo de dano, não prova plena.

7. O direito invocado encontra respaldo no art. 1.277 do Código Civil, que assegura ao possuidor o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à sua segurança oriundas de imóveis vizinhos, cabendo a autorização judicial quando a atuação direta é obstada pela ausência ou inércia do titular do bem.

8. O princípio da proporcionalidade impõe a prevalência da proteção à vida, à moradia e à segurança sobre a inviolabilidade formal de imóvel abandonado que se tornou foco de risco à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:
O Município é parte legítima para responder por omissão na fiscalização de imóvel abandonado que represente risco à segurança pública, em razão de seu dever constitucional de ordenamento territorial (CF, art. 30, VIII).

Comprovado o risco estrutural e o perigo concreto de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para autorizar o ingresso em propriedade vizinha a fim de realizar obras emergenciais, sob supervisão técnica e responsabilidade do requerente.

A proteção à vida e à segurança prevalece sobre a intangibilidade de propriedade privada inerte e abandonada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, 6º e 30, VIII; CC, arts. 1.277 e 1.278; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.565.310/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016, DJe 26.08.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.857.722/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066770-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CONDOMINIO EDIFICIO COMENDADOR ANTONIO VALERIO DE CARVALHO
e como agravado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .